Tribunal: TJDFT
Processo: 0756108-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756108-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALTER ROSENO MENEZES IMPETRANTE: AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR em favor de VALTER ROSENO MENEZES, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Narra haver sido o paciente investigado após informação dos Correios acerca de suposta encomenda destinada a ele. A autoridade policial iniciou as diligências, mas não logrou êxito na entrega da encomenda, inexistindo, portanto, flagrante no ato da suposta recepção. Afirma que, posteriormente, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do indiciado, ocasião na qual foram apreendidos aproximadamente 1.732,56g de maconha, além de 35 comprimidos contendo LSD. Alega ter sido o paciente pilhado mesmo sem ter ocorrido apreensão de encomenda, flagrante de entrega ou qualquer ação concreta demonstrando comércio ilícito. Afirma que a decisão combatida se fundamentou exclusivamente na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, instrução ou à aplicação da lei penal. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar, sendo provedor de 3 filhos, sendo um deles portador de TEA e outro de TDAH, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade do paciente para os cuidados diretos. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0763584-54.2025.8.07.0001) que policiais civis receberam informações sobre a retenção de uma encomenda, proveniente de outro Estado da Federação, suspeita de conter drogas em seu interior. Iniciadas as diligências, a equipe policial tentou realizar a entrega da encomenda ao destinatário (ora paciente), sem sucesso. Dias após, os agentes foram novamente contatados pela transportadora, informando que o paciente estava no local tentando retirar a encomenda, todavia, se retirou antes da chegada da equipe policial. Encerrada a ação consistente na tentativa de entrega da encomenda, os agentes procederam à sua abertura e constataram em seu interior duas porções de maconha, ocultas em uma sanduicheira. Conforme descrito na denúncia, os referidos fatos são objeto de outra investigação ainda em curso. Retomada a investigação em face do paciente, a autoridade policial representou pela Busca e Apreensão no endereço a ele vinculado, deferida nos autos n. 0759311-32.2025.8.07.0001. Durante o cumprimento do mandado, encontraram no local cerca de 1.732,00g de maconha e 35 comprimidos de LSD/LSA, além de balança de precisão, papel filme, sacos plásticos, embalagens dos Correios e caixas de encomendas proveniente de outros Estados da Federação, todas endereçadas ao denunciado. Assim, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido os delitos previstos nos artigos 33, caput e 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, a periculosidade do autuado e a necessidade de garantir a ordem pública. Registrou, ainda, que “a expressiva quantidade de droga foi apreendida no domicílio do custodiado, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia do menor, o que certamente tem lhe causado prejuízo moral”. Depreende-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente foi preso em flagrante em virtude de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e não em decorrência de recebimento de encomenda supostamente contendo substâncias ilícitas. Ademais, consta na peça acusatória que o paciente, perante a autoridade policial, admitiu que adquire entorpecentes via internet e Correios para revenda. Patentes, portanto, os indícios de autoria. Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme mencionado na denúncia, foi apreendida quantidade razoável de entorpecente com o paciente, além de apetrechos usualmente utilizados na mercancia ilícita, como balança de precisão, papel filme e sacos plásticos, o que evidencia o risco de reiteração delituosa e prática na atividade delitiva. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator